Tribunal: TJBA
Processo: 8030240-20.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030240-20.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROSALIA DO BONFIM COSTA SANTOS Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO PARANHOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO. REJEIÇÃO. FALTA DE INTERESSE ADEQUAÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO DOS PRESIDENTES DA CMS E DO TCM NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL PARA A CLASSE CNAS-21. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. OMISSÃO DO AVANÇO QUANDO DO RECEBIMENTO DOS PROVENTOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 1. Segundo a inteligência da Súmula nº 525 do Superior Tribunal de Justiça, “a Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais.” 2. O mandado de segurança não se presta como substitutivo de ação de cobrança, nem produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito. Inteligência das Súmulas 269 e 271 do STF. 3. Na medida em que a impetrante não questiona o processo administrativo que precedeu à sua aposentadoria, mas tão somente a omissão de promoção horizontal, quando da passagem do recebimento dos seus proventos para o Instituto de Previdência do Município de Salvador, faz-se desnecessária a inclusão dos Presidentes da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do Município. 4. Na situação, é evidente a omissão da Administração tanto em observar o ato administrativo que determinou a correção do ato que enquadrara a impetrante no nível 20, quando era o seu direito adquirido estar no nível 21, quanto em apreciar a postulação da impetrante sobre tal equívoco na seara administrativa. 5. Tratando-se de ato omissivo continuado, envolvendo obrigação de trato sucessivo, o prazo para o ajuizamento da ação mandamental renova-se a cada mês, não se falando, pois, em decadência do direito vindicado. 6. Possui direito líquido e certo à progressão horizontal a servidora que, com base no art. 69, II, da Lei Municipal nº 9.206/2017, teve garantido o seu direito antes da publicação do ato aposentador e reconhecido em posterior processo administrativo, revelando-se flagrantemente ilegal a omissão no pagamento da verba quando processado o pagamento pelo órgão previdenciário municipal, pois. Segurança parcialmente concedida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8030240-20.2020.8.05.0000, em que figura como impetrante ROSALIA DO BONFIM COSTA SANTOS e impetrado o PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR E OUTRO ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONCEDER PARCIALMENTE a segurança pleiteada, pelas razões a seguir expendidas.